Tribunal: TJDFT
Processo: 0713319-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0713319-92.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TASSIANE DA ROCHA ARAUJO, JOAO PAULO SOUSA DE SOBRAL RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O A parte recorrente formulou pedido de desistência (ID 54600849) do presente recurso inominado ora interposto (ID 53243761), contra sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por DESÍDIA, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95. Ante o exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso. Condeno a recorrente, por imposição do artigo 51, § 2o, da Lei no 9.099/95, ao pagamento das custas e despesas processuais. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito